Tribunal: CARF
Processo: 10293.720054/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/11/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
RETENÇÃO (ARTIGO 31 DA LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991). FORMALIDADES LEGAIS PARA COMPENSAÇÃO EM GFIP.
A regularidade da compensação de retenção em GFIP pressupõe o estrito cumprimento de formalidades legais específicas, no que se refere às informações, dados e valores a serem declarados na correspondente declaração tributária, sem as quais não é possível conferir certeza e liquidez à existência do crédito declarado, resultando na irregularidade do procedimento e na sua glosa
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
​A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720054/2015-95
ACÓRDÃO
2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/11/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
RETENÇÃO (ARTIGO 31 DA LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991).
FORMALIDADES LEGAIS PARA COMPENSAÇÃO EM GFIP.
A regularidade da compensação de retenção em GFIP pressupõe o estrito
cumprimento de formalidades legais específicas, no que se refere às
informações, dados e valores a serem declarados na correspondente
declaração tributária, sem as quais não é possível conferir certeza e
liquidez à existência do crédito declarado, resultando na irregularidade do
procedimento e na sua glosa
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.

ACÓRDÃO
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720054/2015-95
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:

Este processo compreende os Autos de Infração:
a) Debcad no 51.062.278-0, que trata do lançamento da glosa da compensação
indevidamente realizada pelo sujeito passivo nas competências 11/2010 a
13/2010, 01/2011, 03/2011, 05/2011, 06/2011, 10/2011, 11/2011, 13/2011,
01/2012, 05/2012, 06/2012, 10/2012, 11/2012. A empresa alegou ter créditos
relativos à retenção realizada pelas empresas tomadoras do seu serviço. A glosa
decorreu de duas constatações da fiscalização: em algumas competências não
havia sido efetuada a retenção, e em outras a compensação foi efetuada em valor
maior do que a retenção existente, sendo a diferença objeto de glosa. A planilha
demonstrativa da glosa efetuada encontra-se às fls. 26 dos autos. O montante do
crédito, consolidado em 25/05/2015, corresponde a R$ 10.365,14 (dez mil,
trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).
b) Debcad no 51.062.279-8, que trata do lançamento nas competências 12/2010,
01/2011, 02/2011, 06/2011, 07/2011, 11/2011, 06/2012, 07/2012, 09/2012,
12/2012 da multa isolada relativa à compensação indevidamente realizada pelo
sujeito passivo, com informação com falsidade na GFIP. O montante do crédito,
consolidado em 25/05/2015, corresponde a R$ 10.250,90 (dez mil, duzentos e
cinquenta reais e noventa centavos).
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720054/2015-95
3

A 6a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação em
acórdão com a seguinte ementa:
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. OBEDIÊNCIA AO PAF.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
A intimação por via postal é efetuada no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, que é o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
30/11/2010 a 31/12/2012 AI Debcad no 51.062.278-0 GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação deve ser objeto de glosa quando não comprovado o direito
creditório.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A multa de mora de 20% e os juros aplicados de acordo com as leis que regem a
matéria não podem ser reduzidos ou suprimidos.
AI Debcad no 51.062.279-8 MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É cabível a aplicação da multa isolada na hipótese de compensação indevida,
quando constatada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
com os pedidos a seguir:
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte requer:
1. No mérito seja reformado o Acórdão no. 10.56-354, no sentido de:
a) Reconhecer a nulidade do procedimento fiscal, quanto à legitimidade da
autuação, tendo em vista a ausência de cientificação das prorrogações e
alterações dos prazos para encerramento do procedimento fiscal.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720054/2015-95
4
b) Reconhecer a improcedência dos autos de infração no. 51.062.278-0 e
51.062.279-8, por conseguinte a cobrança fiscal, tendo em vista a ilegalidade
na apuração e no lançamento.
c) Reconhecer a existência de saldo nas retenções realizadas em benefício do
contribuinte, para efeito de compensação com débitos apurados na
fiscalização feito de forma irregular (aferição indireta da remuneração com
base nas notas fiscais);
d) Afastar a aplicação da multa de ofício de 150%, sob pena de transgressão ao
princípio da não-confiscatoriedade contemplado no artigo 150, IV, da
Constituição da República.

É o relatório

VOTO
Conselheira, Luciana Costa Loureiro Solar - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente processo engloba os autos de infração de obrigação Acessória Debcad
no Debcad no 51.062.278-0 (glosa da compensação), Debcad no 51.062.279-8, (multa isolada
relativa às compensações).
O recorrente pediu, em Sede de Recurso Voluntário, o que se segue:
1.Nulidade do lançamento;
2. Da compensação indevida;
3. No não confisco da multa isolada aplicada – Inconstitucionalidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE – MPF – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento pela ausência de ciência do
contribuinte nas prorrogações e prazos para conclusão do procedimento fiscal e ainda alega que a
auditoria descumpriu o previsto na Portaria no. 4066 da RFB que regula o MPF – Mandado de
Procedimento Fiscal.
Quanto ao tema, este Conselho já definiu que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim,
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720054/2015-95
5
lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas
decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não
prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório
e vinculado. (Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés
Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de
que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. (Acórdão no 920201.757;
sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior).
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
No caso em apreço, não se verifica nenhum prejuízo da defesa do contribuinte, pois
todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está
transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração, quanto da decisão
da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto de apreciação,
conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui colacionados:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720054/2015-95
6
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.

Assim, afasto as preliminares suscitadas.

DA COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO
No mérito, alega, sem razão, haver sobra de retenção com o intuito de realizar a
compensação desses valores em competências subsequentes. Que a decisão de piso entendeu
indevidamente que os valores das retenções realizadas pelos tomadores de serviços listados no
relatório fiscal de fls. 20 a 32 foram considerados pela fiscalização e aproveitados como dedução
das contribuições previdenciárias apuradas.
Aduz ainda que o contribuinte declarou no campo retenção, valores muito
superiores aos efetivamente retidos pelas empresas tomadoras de serviços.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo em parte, no presente voto, a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Das retenções
O sujeito passivo reclama que, na análise das informações declaradas em GFIP, o
Fisco desconsiderou as retenções informadas e as retenções realizadas nas outras
competências, cujos valores são suficientes para compensar com o débito
apurado neste AI, gerando saldo remanescente.
Sem razão, já que os valores decorrentes das retenções realizadas pelos
tomadores de serviço listados no Relatório Fiscal de fls. 20 a 32 foram
considerados pela fiscalização e aproveitados como dedução das contribuições
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720054/2015-95
7
previdenciárias, cujos autos de infração tramitam no processo no
10293.720045/2015-02, oriundo da mesma ação fiscal. É o que se vê no item 125
do Relatório Fiscal naquele processo, em que a autoridade administrativa
tributária informa que os valores referentes a diferença entre a Retenção
Realizada e a Retenção Compensada na GFIP serão aproveitados nos
levantamentos referentes a apuração dos créditos previdenciários oriundos da
aferição da remuneração com base nas notas fiscais de serviços. Em outro trecho
daquele Relatório Fiscal confirmou:
158. Vale ressaltar que o valor da Retenção a Lançar, serviu como um redutor em
relação à contribuição previdenciária apurada com base na aferição das notas
fiscais, aproveitando-se assim todas as retenções realizadas pelos respectivos
tomadores de serviço.
Assim, não havendo sobra de retenção, não há o que compensar em
competências subsequentes.

DA MULTA ISOLADA DE 150%. PRINCÍPIO NÃO CONFISCO – DESCABIDO
O Recorrente insurge-se sobre a aplicação da multa isolada de 150% sob o
fundamento da ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Alega entendimento jurisprudencial para afastar a aplicação da multa isolada de
150%, por violação ao princípio da vedação ao confisco.
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo. A multa está corretamente fundamentada no artigo 44, I, § 2o, da Lei no 9.430/1996 e não
há que se tratar do não confisco e da inconstitucionalidade da multa aplicada, por tratar-se de
matéria Sumulada conforme Súmula CARF n° 2, aprovada pelo Pleno, no ano de 2006, conforme a
seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.
Conclusão
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.905 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720054/2015-95
8
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Fl. 1719
DF CARF MF
Original